Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. As agravantes alegam, em suma, que a decisão agravada não se coaduna com a jurisprudência e a legislação aplicada à espécie, uma vez que, restou incontroverso que o crédito executado já existia à época do pedido de recuperação judicial da agravante, aguardando-se apenas a liquidação do crédito e sua respectiva reserva nos autos da recuperação judicial. Aduzem que por essa razão o crédito a ser executado na presente demanda deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial, sob pena de infringência ao princípio da preservação da empresa e isonomia entre os credores.
2. O presente crédito foi constituído em 14/08/2018 (data do trânsito em julgado do acórdão), ou seja, após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial das executadas, o qual se deu em 06/12/2017. 2.1. O art. 49 da Lei 11.101/05 é claro ao dispor que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, ou seja, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não estão subordinados aos seus efeitos. 2.2. Por fim, insta ressaltar que a recuperação judicial não foi convolada em falência, mas encerrada com a homologação do Plano de Recuperação Judicial. 2.3. Observe-se a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “(...) 3. Se o crédito exequendo foi constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial. Não estando sujeito à forma de pagamento prevista no plano aprovado e homologado, deve a execução prosseguir normalmente na Vara de origem. (...)” (07191289520208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2020). 2.4. Tendo em vista que o crédito exequendo foi constituído após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial das executadas, não há plausividade jurídica para o deferimento da liminar.
3. Agravo de instrumento improvido.